Tribunal: TJSP
Processo: 0004879-22.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico essencialmente desfavorável – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004879-22.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
OSMARINA ARATIELI LOURENÇO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004879-22.2020.8.26.0496 -Voto no 25.771
2
Agravo de Execução Penal no 0004879-22.2020.8.26.0496
Agravante: Osmarina Aratieli Lourenço
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.771
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL INADMISSIBILIDADE REQUISITO
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO EXAME CRIMINOLÓGICO
ESSENCIALMENTE DESFAVORÁVEL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Osmarina
Aratieli Lourenço contra a r. decisão de fls. 29/35, proferida nos
autos da Execução n° 0002612-82.2017.8.26.0496, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo.
Inconformada, recorre a sentenciada às fls. 01/07,
postulando, em síntese, a reversão do julgado, sustentando integral
atendimento aos requisitos legais indispensáveis à obtenção da
benesse pleiteada. Requer, subsidiariamente, a determinação de
realização de estudo complementar.
Agravo contraminutado às fls. 40/44.
A r. decisão foi mantida a fl. 45.
Às fls. 51/52 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004879-22.2020.8.26.0496 -Voto no 25.771
3
provimento do recurso.
É o relatório.
Consta
dos
autos
que
Osmarina
Aratieli
Lourenço foi condenada a 5 anos de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime de tráfico, tendo iniciado o cumprimento de
sua reprimenda em 13 de outubro de 2.011 com interrupção entre
04 de março de 2.012 a 19 de novembro de 2.016 , com término
previsto para 12 de fevereiro de 2.021 (fls. 10/11).
A r. decisão vergastada, escorreita e bem
fundamentada, deve ser mantida.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, a depender
das peculiaridades de cada caso, como se dessume do artigo 33, §2o,
do Código Penal, ao condicionar a pretensão à prévia avaliação do
“mérito do condenado”.
O mérito à progressão não consiste, unicamente,
na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que
reúne as condições necessárias para usufruir de um regime mais
favorável, consoante entendimento consolidado neste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004879-22.2020.8.26.0496 -Voto no 25.771
4
Tribunal de Justiça e Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e
mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera
aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva
ressocialização do infrator. Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/11/2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC
07-12-2011).
A agravante foi avaliada por diretores do
estabelecimento prisional no qual cumpre pena, bem como por
psicólogo e assistente social, visando à aferição do regular
atendimento do requisito subjetivo, indispensável à obtenção da
benesse pugnada.
Da análise do exame acostado às fls. 16/20, apesar
da conclusão final favorável ao deferimento da benesse, é possível
extrair que o laudo é essencialmente desfavorável e que a
reeducanda ainda não está apta à progressão de regime.
De fato, constou do referido laudo que “quanto a
crítica que faz sobre os delitos cometidos é precária, utilizando-se de
história elaborada e confusa para não se deparar com sentimento de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004879-22.2020.8.26.0496 -Voto no 25.771
5
Tal atitude dificulta reparação da situação vivida. [...] Apresenta atitudes
manipuladoras e dissimuladas em sua conduta que dificulta o
entendimento de suas reais intenções de mudança [...] Ao divagar sobre o
delito ao qual está sentenciada, assume a autoria. Consegue fazer critica
superficial acerca dos delitos que cometeu no decorrer da sua vida” (fls.
18/19), sendo prematura, neste momento, a progressão ao regime
semiaberto.
Na apreciação dos requisitos para a obtenção de
progressão, predomina o in dubio pro societate, por força do qual só
será promovido a regime mais brando quem inequivocamente
demonstre estar capacitado à reintegração social sem riscos.
Isso porque, como bem assinalou o eminente
Desembargador Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve
servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de
perigosos delinquentes.” (Agr. em Exec. no 243.772-3/6 Presidente
Prudente).
Assim, a agravante deve ser mantida no regime
fechado por mais algum tempo para poder melhor ser avaliada, a
fim de que, futuramente, possa progredir ao regime intermediário,
sem risco de frustrar sua evolução no processo de regeneração e
reabilitação social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004879-22.2020.8.26.0496 -Voto no 25.771
6
Não se trata de privar a agravante de benefício a
que supostamente teria direito, mas sim de prepará-la efetivamente
para o convívio social, sem que volte a delinquir. A execução da
pena visa, antes de tudo, recuperar a sentenciada, proporcionando-
lhe condições para uma harmônica integração na sociedade, a teor
do disposto no artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
Nessa ordem de ideias, importante consignar que
o não provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa
julgada material. Isso significa dizer que a reeducanda poderá
formular novo pedido de obtenção de benefícios na origem a
qualquer momento, inclusive pleiteando pela realização de novo
exame criminológico, a fim de que as condições objetiva e subjetiva
(tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito pessoal)
sejam apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR